Tribunal: TJSP
Processo: 9000643-26.2000.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Petensão à anulação de autos de infração – Lançamentos realizados com base em pretérito enquadramento tributário da apelada, concernente à anterior organização societária – Alegação de desconformidade da exação com a alteração da realidade fática, que, inclusive, veio a ser reconhecida pela própria Administração Tributária ao final do

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – Petensão à anulação de autos de infração – Lançamentos realizados com base em pretérito enquadramento tributário da apelada, concernente à anterior organização societária – Alegação de desconformidade da exação com a alteração da realidade fática, que, inclusive, veio a ser reconhecida pela própria Administração Tributária ao final do procedimento administrativo, mas sem efeitos retroativos à data do requerimento – Sentença de procedência para anular parte do débito exequendo com arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa – Pleito de reforma – Cabimento parcial – MÉRITO – Reconhecimento da alteração fática para fins de permitir novo enquadramento tributário que é ato administrativo vinculado, limitado à verificação da conformidade à lei, que, portanto, deve surtir efeitos declaratórios, retroativos à data da comunicação formal da alteração – Morosidade administrativa não altera a realidade fática do contribuinte durante o procedimento administrativo e não pode prejudicá-lo por meio de exação mais onerosa – Anulação dos autos de infração mantida – SUCUMBÊNCIA – A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido com a procedência dos embargos à execução e não o valor da causa, já que não era discutido todo o débito exequendo – Valores quanto aos quais houve desistência no curso da demanda devem ser computados para fins de cálculo do proveito econômico obtido por constituírem reconhecimento do direito do autor – APELAÇÃO provida em parte, apenas para fixar o proveito econômico obtido como a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao invés do valor da causa atualizado.